Tribunal: TJSP
Processo: 1007844-33.2019.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Nulidade e Anulação de Testamento
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE TESTAMENTO PÚBLICO – IMPROCEDÊNCIA – Inconformismo que comporta acolhimento em parte – Ausente ofensa ao princípio da dialeticidade – Cerceamento de defesa que não se verifica. Pedido de perícia no prontuário médico do falecido que se revela intempestivo e desarrazoado; autores que não arrolaram testemunhas, não lhes competindo insurgir-se contra a

Ementa:

APELAÇÃO – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE TESTAMENTO PÚBLICO – IMPROCEDÊNCIA – Inconformismo que comporta acolhimento em parte – Ausente ofensa ao princípio da dialeticidade – Cerceamento de defesa que não se verifica. Pedido de perícia no prontuário médico do falecido que se revela intempestivo e desarrazoado; autores que não arrolaram testemunhas, não lhes competindo insurgir-se contra a desistência do Ministério Público à oitiva de testemunhas arroladas pelo órgão. Provas produzidas suficientes para o deslinde da demanda – Ausente notícia ou qualquer mínimo indício de que o AVC isquêmico sofrido pelo testador deixou sequelas. Consistente prova trazida aos autos que impede o acolhimento da alegação de incapacidade do testador – Legítima que, no entanto, não pode ser clausulada com usufruto. Anulação de tal disposição que se mostra de rigor – Mantida a gratuidade processual concedida à apelada, não havendo que se falar em litigância de má-fé – Sentença parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido